Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704624-21.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR